Tribunal: TJDFT
Processo: 0709638-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA. PRONTUÁRIO MÉDICO E FOTOGRAFIAS COLACIONADOS AOS AUTOS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ACOLHIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DE AMBOS OS CRIMES. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DAS DOSIMETRIAS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas da ofendida no sentido de que foi agredida pelo acusado em duas oportunidades distintas.
2. A materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica foram corroboradas pelo Prontuário Médico e pelas fotografias colacionados aos autos, que atestam as lesões incisas e contusas sofridas pela vítima.
3. Deve ser afastada a análise desfavorável da culpabilidade, pois baseada em variável que não guarda consonância com as provas coligidas aos autos.
4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. No presente caso, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria das penas se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
5. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
6. O quantum de aumento pelas agravantes, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento por força de cada uma das agravantes. In casu, o parâmetro preconizado pelo entendimento jurisprudencial vigente foi estritamente observado pelo Juízo a quo.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o recorrente nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, c/c os artigos 5o, inciso III, e 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), por duas vezes, afastar a avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade e reduzir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria de ambos os delitos, diminuindo a pena definitiva de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias detenção para 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto.